Tribunal: STF
Processo: RE 577309
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, AJUIZADO INCIDENTALMENTE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA SUBMETIDA A PARTO. DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DO PEDIDO. 


1. O indeferimento do pedido tornaria inócuo o provimento jurisdicional a ser proferido com o julgamento do recurso extraordinário. 




2. Há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, decisões favoráveis à tese veiculada no apelo extremo (REs 179.500, da relatoria do ministro Marco Aurélio; e 376.607-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau, entre outros). 




3. Agravo regimental a que se nega provimento.